Tribunal: TJDFT
Processo: 0701680-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0701680-36.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DEMILSON DE ALMEIDA BENTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por DEMILSON DE ALMEIDA BENTO em face da decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em 6-setembro-2024 (ID 67984625, pp. 417/419), a qual indeferiu o pedido de livramento condicional. A petição de agravo em execução penal, datada de 9-setembro-2024 (ID 67984625, pp. 431/441), pleiteia a concessão do livramento condicional ao agravante. Em consulta aos autos do processo de execução (SEEU n. 00181875920118070015, mov. 487.1), verifica-se que, em 23-janeiro-2025, foi concedida progressão ao regime aberto, de modo que atualmente o agravante encontra-se cumprindo pena em prisão domiciliar. 2. Diante da alteração da situação processual executória do apenado, intime-se a Defesa para que esclareça se tem interesse no prosseguimento do feito, haja vista que, em tese, encontra-se prejudicado. Cumpra-se. Brasília, 27 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.